Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-92.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RÉU USUÁRIO DE DROGAS. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE.
1. Não há que se falar em absolvição do acusado quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes descritos na denúncia.
2. A alteração da versão da vítima em Juízo, com o fito de minorar as consequências dos atos praticados por seu filho, não impede o édito condenatório.
3. O fato de o réu ser usuário de drogas, por si só, não é fundamento suficiente para exasperar a pena-base pela conduta social, pois é considerada uma patologia e não característica da personalidade do agente.
4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa.
5. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecida, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.
6. Recurso parcialmente provido.